Tribunal: TJMT
Processo: 1011126-13.2024.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1011126-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ALLAN WELLINGTON VOLPE VELLASCO - CPF: 213.623.648-27 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO DÉBITO EM AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR – COMPROVAÇÃO POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – ART. 151, II DO CTN – DUPLICIDADE DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELO PRÓPRIO ESTADO EXEQUENTE – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é instrumento adequado para arguir matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

2. Comprovado por meio de prova pré-constituída que o débito objeto da execução fiscal foi integralmente garantido por depósito judicial em ação anulatória anterior ao ajuizamento da execução, resta configurada causa de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II, do CTN.

3. Demonstrado que o próprio Estado exequente manifestou ciência do depósito e requereu sua transferência nos autos da ação anulatória, impõe-se o reconhecimento da ausência superveniente de interesse de agir e a consequente extinção da execução fiscal, sob pena de admitir-se indevida duplicidade de cobrança do mesmo crédito.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de CUIABÁ/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1036576-34.2021.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

A agravante sustenta, em síntese, que já realizou o depósito integral do débito objeto da execução fiscal nos autos da Ação Anulatória nº 1006073-98.2019.8.11.0041, que tramita perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT.

Afirma que referido depósito foi efetuado em 12/11/2019, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal (21/10/2021), e que já requereu a conversão dos valores depositados em favor do Estado, estando pendente apenas de determinação judicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão objurgada.

O efeito suspensivo foi concedido - id. 212871663 -.

Não houve contrarrazões ao recurso, conforme certidão em id. - 220670696 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de CUIABÁ/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1036576-34.2021.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste razão à agravante.

Conforme se verifica dos autos, a agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando a extinção da execução fiscal em razão do depósito do montante integral do débito exequendo, realizado nos autos da Ação Anulatória nº 1006073-98.2019.8.11.0041.

A controvérsia, portanto, cinge-se a verificar se a existência de depósito judicial integral do valor do débito, realizado em ação anulatória anterior à execução fiscal, é matéria passível de conhecimento por meio de exceção de pré-executividade.

De início, destaco que, segundo a Súmula 393 do STJ,
"a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

No caso concreto, a prova do depósito judicial do valor integral do débito é pré-constituída, encontrando-se devidamente documentada nos autos através da guia de depósito judicial datada de 12/11/2019, no valor de R$ 126.071,96 (cento e vinte e seis mil, setenta e um reais e noventa e seis centavos), realizado na Ação Anulatória nº 1006073-98.2019.8.11.0041.

Como é cediço, o art. 151 do Código de Tributário Nacional é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Tal entendimento é aplicável também aos créditos não tributários, como o executado nos autos em questão, por força do art. 4º, §§ 4º e 9º da Lei de Execução Fiscal e art. 38 da Lei 6.830/80.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, uma vez depositado o montante integral do débito, fica suspensa sua exigibilidade, sendo inviável o prosseguimento da execução fiscal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, II, DO CTN. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.

1. O depósito integral do débito, nos termos do art. 151, II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, inviabilizando o prosseguimento da execução fiscal, ante a ausência superveniente de interesse processual.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1268705/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 14/05/2013)

No caso em análise, restou comprovado que o depósito judicial foi realizado em 12/11/2019, ou seja, em data anterior ao ajuizamento da execução fiscal (21/10/2021). Ademais, o depósito foi efetivado no valor integral do débito, encontrando-se à disposição do juízo para conversão em renda.

Vale ressaltar que o próprio Estado do Mato Grosso já demonstrou ciência do depósito ao requerer, na ação anulatória, a transferência dos valores para a conta bancária da Procuradoria Geral do Estado (conforme petição anexada pela agravante), o que evidencia a ausência de interesse de agir superveniente para prosseguimento da execução fiscal.

Neste contexto, admitir o prosseguimento da execução fiscal importaria em dupla execução do mesmo título, o que poderia ocasionar o pagamento em duplicidade do mesmo débito, situação absolutamente vedada pelo ordenamento jurídico, caracterizando enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – DIVIDA PAGA – CONTINUIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO COM CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, PEDIDO DE PENHORA DE BENS – NÃO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA QUANDO DA IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - APLICABILIDADE DO ARTIGO 940 DO CPC – POSSIBILIDADE – MÁ-FÉ CARACTERIZADA NA COBRANÇA INDEVIDA APÓS A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Havendo a cobrança de dívida já paga, após a propositura da Ação Executiva, é pertinente a aplicação do artigo 940 do Código de Processo Civil, mormente quando atos executivos são levados a termo, o que demonstra a continuidade do processo de execução quando a dívida já havia sido quitada, objetivando a constrição de bens; ressaltando-se, ainda, o não reconhecimento do pagamento em sede de exceção de pré-executividade, quando da impugnação.

(TJ/MT - AC: 00007624120118110101 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/01/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2019)

Portanto, tendo em vista que o depósito do montante integral do débito foi efetuado antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, somado ao fato de que a agravante já requereu a conversão dos valores depositados em favor do Estado e que já foi autorizado o levantamento, não há outro caminho senão reconhecer a ausência de interesse de agir superveniente e determinar a extinção da execução fiscal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, determinando a extinção da execução fiscal nº 1036576-34.2021.8.11.0041, em razão do depósito integral do débito nos autos da Ação Anulatória nº 1006073-98.2019.8.11.0041.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025